Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-06.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-06.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: VALQUIRIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, LIZ ROCHA TEIXEIRA, JAMILLE CALHEIRA SANTOS

EMENTA:
Direito Administrativo. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Remuneração por serviços prestados. Ausência de comprovação do pagamento. Ônus da prova. Princípio da impessoalidade. Aplicação da EC n.º 113/2021 quanto aos índices de correção e juros. Majoração de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro, bem como ao 13º salário do ano de 2020. A controvérsia gira em torno da ausência de pagamento das referidas verbas remuneratórias e da responsabilidade do ente público quanto ao ônus da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é devido à parte autora o pagamento das verbas salariais referentes a períodos pretéritos, diante da ausência de comprovação de quitação por parte do Município;
(ii)
a mudança de gestão municipal exime o ente público do cumprimento das obrigações salariais inadimplidas;
(iii)
há impedimento para o reconhecimento da obrigação em razão dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

1.
É ônus do réu comprovar fato extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, especialmente quando se trata de pagamento de verbas salariais, cuja comprovação documental é de fácil acesso ao ente empregador.

2.O não pagamento de salários implica violação ao direito fundamental social do trabalhador, assegurado pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal.

3.A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a ausência de comprovante de quitação por parte do Município atrai a procedência do pedido, ante a presunção de veracidade das alegações iniciais quanto à inadimplência.

4.A mudança de gestão administrativa não exime o ente público de suas obrigações, em respeito ao princípio da impessoalidade e à continuidade do serviço público.

5.A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de obrigações decorrentes de sentença judicial relativa a período pretérito, conforme o art. 19, §1º, IV, da LC 101/2000.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com reforma de ofício para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme jurisprudência do STF e a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC/2015, arts. 373, II e 85, §11; LC 101/2000, art. 19, §1º, IV; EC n.º 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.